Tribunal: TJSP
Processo: 1035758-58.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO – PISO SALARIAL.
1. Pensionista de ex-ferroviário da extinta FEPASA. Extensão do piso salarial de 2,5 salários-mínimos concedido aos ferroviários em atividade.
2. Piso salarial fixado com base no salário-mínimo não viola a Súmula Vinculante n.o 04 do Supremo Tribunal Federal, por não se tratar de fixação de vantagem.
3. Contrato Coletivo de Trabalho deve ser obedecido em decorrência de imposição legal, estabelecendo os valores devidos a título de complementação.
4. Exegese do artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal; do artigo 19, parágrafo 1o, inciso IV, da Lei Complementar n.o 101/2000, da Lei Estadual n.o 9.343/2006, do contrato coletivo de trabalho (biênio 1995/1996) e da Súmula Vinculante n.o 04 do Supremo Tribunal Federal.
5. Incidência do regime de juros e de correção com fulcro nas teses firmadas no Tema 810/STF e Tema 905/STJ. Incidência, outrossim, da EC n. 113/2021, a partir de sua vigência. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1035758-58.2023.8.26.0053; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/12/2023; Data de Registro: 19/12/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/12/2023

Data de publicação:

19/12/2023

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – FERROVIÁRIO – FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – PISO SALARIAL.
1. Pensionista de ex-ferroviário da extinta FEPASA. Extensão do piso salarial de 2,5 salários-mínimos concedido aos ferroviários em atividade.
2. Piso salarial fixado com base no salário-mínimo não viola a Súmula Vinculante n.o 04 do Supremo Tribunal Federal, por não se tratar de fixação de vantagem.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – FERROVIÁRIO – FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – PISO SALARIAL.
1. Pensionista de ex-ferroviário da extinta FEPASA. Extensão do piso salarial de 2,5 salários-mínimos concedido aos ferroviários em atividade.
2. Piso salarial fixado com base no salário-mínimo não viola a Súmula Vinculante n.o 04 do Supremo Tribunal Federal, por não se tratar de fixação de vantagem.
3. Contrato Coletivo de Trabalho deve ser obedecido em decorrência de imposição legal, estabelecendo os valores devidos a título de complementação.
4. Exegese do artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal; do artigo 19, parágrafo 1o, inciso IV, da Lei Complementar n.o 101/2000, da Lei Estadual n.o 9.343/2006, do contrato coletivo de trabalho (biênio 1995/1996) e da Súmula Vinculante n.o 04 do Supremo Tribunal Federal.
5. Incidência do regime de juros e de correção com fulcro nas teses firmadas no Tema 810/STF e Tema 905/STJ. Incidência, outrossim, da EC n. 113/2021, a partir de sua vigência. Sentença reformada. Recurso provido.